Tribunal: TCU
Processo: 003.615/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multa ao julgar tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Francisca Martins Oliveira e Silva (XXX.556.252-XX) contra o Acórdão 2568/2017-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais da responsável, condenando-a em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos por ela geridos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial , atribuindo a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2568/2017-TCU-Segunda Câmara : "9.2. julgar irregulares as contas de Francisca Martins Oliveira e Silva e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 10.692,55 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 01/01/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a João Ricardo Alves de Oliveira e a Francisca Martins Oliveira e Silva, individualmente, multas nos respectivos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".